Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADASTRAMENTO DO CONDOMÍNIO NO PJE. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA ANULADA.
1. A obrigatoriedade quanto ao cadastramento no sistema PJe recai sobre as empresas e entidades públicas e privadas. Assim, a inércia do autor-condomínio quanto ao atendimento da determinação de cadastramento no sistema não constitui fundamento apto a justificar o indeferimento da petição inicial.
2. Apelação conhecida e provida.